Tribunal: STF
Processo: AI 836350
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Administrativo. 3. Sindicato. 4 Base territorial. 5. Impossibilidade de revolvimento fático-probatório. 6. Incidência do óbice da Súmula 279. 7. Necessidade de interpretação de norma infraconstitucional 8. Precedentes. 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.